Tribunal: TJDFT
Processo: 0704052-47.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA PARA JULGAMENTO PRESENCIAL E SUSTENTAÇÃO ORAL. INOBSERVÂNCIA. JULGAMENTO VIRTUAL. NULIDADE. NOVA INCLUSÃO EM PAUTA POR VIDEOCONFERÊNCIA.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. O pedido de inclusão do processo para julgamento presencial e de sustentação oral não foi concluso ao Relator, de modo que a inobservância destes implica em cerceamento de defesa e enseja a nulidade do julgamento virtual realizado.

3. Deu-se provimento aos embargos.